Tribunal: TJES
Processo: 5030213-56.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030213-56.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOFIA FARIA GOMES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5030213-56.2025.8.08.0024

Recorrente: SOFIA FARIA GOMES

Recorrido: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. EXAME ANATOMOPATOLÓGICO DE PLACENTA NÃO LOCALIZADO. ATENDIMENTO REALIZADO EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA REMESSA DO MATERIAL AO ENTE ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – É sabido que a

responsabilidade civil do Estado por omissão é, em regra, subjetiva, exigindo a prova da falha do
serviço, nexo causal e dano.
No caso concreto, o parto e a coleta da placenta ocorreram no Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (HUCAM), instituição vinculada à Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e gerida pela EBSERH (empresa pública federal).

4 - O sumário de alta anexado pela recorrente comprova a coleta, mas indica que a paciente deveria buscar o resultado no "setor de patologia" da própria instituição federal, inexistindo nos autos prova mínima de que o material biológico tenha sido transferido para a guarda ou processamento da Secretaria de Estado da Saúde (SESA/ES).

5 - A solidariedade dos entes federados refere-se ao acesso a tratamentos e medicamentos, não se estendendo automaticamente para responsabilidade civil por erros operacionais internos de instituições com personalidade jurídica e administração próprias.

6 – Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos.

7 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)